Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) No do Processo: 0707132-61.2024.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Conflito de Competência Negativo entre o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública e o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. À Secretaria da 1a Câmara Cível para retificar a classe processual. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se, com a máxima urgência, pois há pedido de antecipação da tutela não apreciado. Dispenso informações. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora